Tribunal: TJDFT
Processo: 0729588-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Decreto no 9.978, de 2019, que regulamentou a Lei Complementar no 26/75, a gestão dos recursos do Fundo do PIS/PASEP é incumbência de um Conselho Diretor.
2. O Banco do Brasil S.A. é mero gestor do Fundo, não possuindo qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP. Ilegitimidade passiva reconhecida.
3. Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução do mérito. Maioria.